Tribunal: TJMT
Processo: 1049121-73.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049121-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICE CANTELLI TEIXEIRA - CPF: 928.357.408-72 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA SOARES - CPF: 001.643.091-36 (ADVOGADO), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DO TOI E NA COMUNICAÇÃO DA REA
LIZAÇÃO DA PERÍCIA
. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora que busca a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 4.374,99, relativo à suposta
recuperação de consumo de energia elétrica, alegadamente apurado de forma unilateral e sem a observância dos procedimentos legais e administrativos exigidos. Sustenta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e ao Código de Defesa do Consumidor. Requer, ainda, indenização por danos morais decorrentes da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é legítima a cobrança de consumo de energia elétrica com base em irregularidade apurada sem a observância dos procedimentos previstos na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL
e
estabelecer se a cobrança indevida, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuidora de energia elétrica, em relações de consumo, tem o ônus de comprovar a regularidade dos procedimentos adotados para apuração de consumo irregular, inclusive a entrega do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) com ciência do consumidor, nos termos do art. 591 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Ficou
comprovado, por prova pericial, que a distribuidora não observou os requisitos legais exigidos para a validade da cobrança, notadamente
à correta emissão
do TOI
e à
comunicação sobre a retirada do medidor e a
informação prévia sobre a
perícia
, inviabilizando o exercício do contraditório.

A cobrança decorrente de procedimento unilateral e em desconformidade com as normas da ANEEL é indevida, por comprometer a possibilidade de impugnação técnica do débito pelo consumidor.

A mera cobrança in
fundada
, sem demonstração de abalo psicológico relevante, interrupção do serviço ou inscrição em cadastros restritivos, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A distribuidora de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 1.000/2021 para validar a cobrança por consumo irregular, sob pena de nulidade do débito.

A cobrança i
legítima
, desacompanhada de prova de dano à personalidade, não configura, por si só, ofensa moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL n. 1.000/2021,
arts
. 591 e 592; CPC,
arts
. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível n. 70069642312, 16ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Cláudia Maria
Hardt
, j. 15.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente proce
dente para
declar
ar

a
inexig
ibilidade da dívida
de R$4.374,99

e
determinar que
a ré
ao pag
ue
R$8.000,00
de reparação
, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante s
ustenta que todo o procedimento de fiscalização e cobrança observou rigorosamente as normas da ANEEL, especialmente a Resolução n. 1.000/2021, bem como o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que, em inspeção realizada em 15
-
7
-
2019 constatou-se adulteração no sistema de medição da unidade consumidora, pois o
aparelho
apresentava tampa perfurada ou quebrada, comprometendo o registro do real consumo de energia.

Aduz que lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
, registrou fotografias, notificou a usuária e regularizou o equipamento.

Defende a legitimidade do débito, pois a cobrança decorre de consumo efetivamente fornecido e não faturado, sem int
ençã
o punitiv
a
, mas apenas de recomposição financeira.

Assevera que não praticou ato ilícito, agindo em exercício regular de direito ao suspender o fornecimento diante da inadimplência, respaldada pelo Tema
n.
699 do STJ e pela legislação setorial.

Afirma que não houve violação a direitos de personalidade, tratando-se de mero aborrecimento, e que o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo, devendo ser reduzido para montante não superior a R$1.000,00
.

Em contrarrazões, a apelada
diz
que sempre manteve relação regular e adimplente com a
C
oncessionária e que a
cobrança foi baseada exclusivamente em procedimento unilateral, sem perícia imparcial na fase administrativa.

Ressalta que o histórico de consumo médio não sustentava a recuperação imposta e que o laudo pericial judicial, elaborado por empresa técnica independente sob contraditório, concluiu inexistirem evidências de irregularidade ou responsabilidade da consumidora, afastando a presunção de legitimidade do TOI.

A
ssegura
que a
apelante
não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art
igo
373, II, do CPC e no CDC, razão pela qual o débito é inexigível.

Argumenta que a cobrança indevida, somada à ameaça de interrupção de serviço essencial, caracteriza abuso de direito e violação à boa-fé objetiva, gerando dano moral
in
re

ipsa
.

Aponta
que a indenização fixada em R$8.000,00 é proporcional, cumpre função reparatória e pedagógica e está em consonância com precedentes do Tribunal, não havendo enriquecimento ilícito.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art
igo
85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por suposta dívida de R$4.374,99 relativa à recuperação de consumo apurada indevidamente. Afirma que a cobrança decorreu de procedimentos unilaterais, sem notificação prévia ou acompanhamento, contrariando normas administrativas e princípios constitucionais. Busca a declaração de inexistência do débito e a condenação da apelada à indenização por danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

Diversamente do que sustenta, ela não cumpriu
r
e
gularmente
o artigo 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece o seguinte:

“Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a
inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...)

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.
”

“Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

(...)

IV -
comunicar
ao consumidor por
escrito, mediante
comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
.
”

Foi realizada prova pericial que
assim concluiu:

Logo, além da irregularidade constatada na elaboração do
TOI
n. 720748
, emitido em 15-7-2019,

e
ra indispensável que a ré tivesse
entregue
à autora o comprovante de retirada do medidor, e a comunicação da data, local e hora da avaliação técnica
, que foi realizada em 25-10-2022
.

Ademais, o perito foi contundente na constatação da inexistência de atos
da apelada que pudessem caracterizar sua responsabilidade, tendo em vista não ter
em sido detectados problemas nas instalações internas de sua unidade consumidora.

Portanto, a conduta unilateral da apela
nte
inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Logo, o débito cobrado é indevido.

No tocante ao pedido de danos morais, verifica-se que
a situação narrada nos autos não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade. Não há prova de
que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido nem que houve apontamento do nome da apela
da
nos órgãos de proteção ao crédito.

Não há evidência alguma de violação à sua honra ou imagem, tampouco de que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória. Portanto, inexiste fundamento para a reparação pretendida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA FIXA COMDÉBITOAUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DECONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS MENSAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇAINDEVIDA
. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. 1.
Em que pese ter havido

contrataçãonão solicitada, inclusive comdébitoautomáticoda linha e

cobrançaindevidade valores não reconhecidos pelo consumidor, tais condutas não ensejam lesão de cunho extrapatrimonial
. 2.
Ainda que se reconhecesse algum procedimento inadequado pela ré, a cobrançaindevidanão se mostra suficiente para a configuração dedanosmoraispassíveis deindenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram em violação a atributo da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e
conseqüências
de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito
. 3. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70069642312, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, relatora Cláudia Maria
Hardt
, julgado em 15/12/2016, sem destaque no original).

Posto isso,
dou parcial provimento

ao Recurso
para
afastar os danos morais.
Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes aos respectivos ônus, no percentual de 50% para cada uma delas,
e

fixo
a verba honorária
em 15% do valor atualizada da causa (artigo 85, §2º, do CPC)
, com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita, hipótese em que incide o artigo 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025